Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível, no qual o embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação do IPTU referente ao exercício de 2020, à incidência de juros, correção e multa, bem como obscuridade quanto ao IPTU de 2021 e aos aluguéis devidos. Requer o saneamento dos vícios e a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condenação do IPTU de 2020 e à incidência de encargos; e (ii) definir se houve obscuridade na decisão quanto à proporcionalidade do IPTU de 2021 e à obrigação de pagamento dos aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração apenas para suprir omissão, eliminar contradição, corrigir erro material ou esclarecer obscuridade.
4. A omissão prevista no referido dispositivo refere-se a ponto relevante sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica, pois as matérias suscitadas (IPTU de 2020 e encargos) não integraram o objeto da apelação nem foram impugnadas nas contrarrazões.
5. Não há omissão quando o acórdão se restringe ao objeto recursal, sem se manifestar sobre tema não impugnado.
6. A alegada obscuridade quanto ao IPTU de 2021 não procede, pois o acórdão fixou expressamente a cobrança proporcional ao período de 1o/01/2021 a 25/08/2021, data final do contrato de locação.
7. Também inexiste obscuridade quanto aos aluguéis, pois o julgado foi claro ao reconhecer a obrigação de pagamento pelos meses de junho a agosto de 2021, independentemente do uso efetivo do imóvel, diante da não rescisão formal do contrato.
8. Os embargos, portanto, buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão em acórdão que deixa de se manifestar sobre matéria não impugnada em apelação.
2. A obscuridade que autoriza embargos de declaração exige efetiva falta de clareza ou contradição no julgado, o que não se verifica quando a decisão é expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947398, 0028076-52.2016.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1766026, 0714347-82.2020.8.07.0015, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJe 24/10/2023.

(jp)